Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708970-26.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARINA MARIA MENEZES MAIA RECORRIDO: ADEILSON MOTA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA – INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela querelante contra a sentença que julgou improcedente a queixa-crime com fulcro no art. 386, VI, do CPP. Aduz a querelante inexistir causa excludente de culpabilidade para justificar a absolvição do querelado, razão pela qual postula sua condenação nas penas do art. 140, caput, do CP. 2. Consta da queixa-crime que, no dia 15/02/2021, o querelado enviou áudios de Whatsapp para a querelante, injuriando-a nos seguintes termos: “caloteira dos infernos", "desgraçada" (por 3x), "covarde", "desgraçada do meio dos infernos", "desgraçada vagabunda do meio dos infernos" e "praga"; além de ter dito que ela "não tem um pingo de caráter"; que ela "não tem moral, nem vergonha pra nada" e que ela tem uma "cara sem vergonha" e uma "cara limpa safada". A ofendida havia contratado serviços de marcenaria do ofensor, todavia, em razão da pandemia, não conseguiu adimplir o débito de R$ 12.508,28, motivo pelo qual o ofensor teria passado a fazer “cobranças abusivas”, que culminaram nas ofensas da presente queixa-crime (ID 31983707 - Pág. 1). 3. Consta dos autos que a desavença entre as partes decorreu da inadimplência da querelante, que, apesar das diversas cobranças do querelado, sequer ofereceu proposta de novo acordo para pagamento do débito, bloqueou seu número de telefone para evitar contato (ID 31985367 - Pág. 13) e ainda sustou os cheques dados para pagamento da dívida. A situação teria causado desespero ao querelado, que fez dívidas para aquisição dos materiais com os quais elaborou o projeto entregue à querelante, motivo pelo qual ficou inadimplente perante seus fornecedores e funcionários, que lhe pressionavam para receber o que lhes era devido (ID 31985367). 4. Ainda, verifica-se que, na esfera cível, o ofensor foi condenado a reparação extrapatrimonial à ofendida no valor de R$ 3.000,00 e esta foi condenado a pagar àquele o débito de R$ 12.508,28. 5. Diante deste contexto fático, verifica-se que a conduta da querelante - que protelou reiteradamente no pagamento do débito (sem oferecer proposta de pagamento, bloqueando os contatos do credor e sustando os cheques dados para pagamento) - provocou tamanha alteração emocional no querelado que ensejou o envio dos áudios ofensivos. Desse modo, a injúria proferida no momento de irritação provocada pelo comportamento da própria vítima atrai a aplicação do perdão judicial do § 1o do art. 140 do CP, como bem pontuado pelo Ministério Público, no parecer de ID 41312615. Nesse sentido também a jurisprudência: “QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. INJUSTA PROVOCAÇÃO. RETORSÃO IMEDIATA. DEMONSTRAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Nos casos em que o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, bem como naqueles casos em que o ofensor pratique a retorsão imediata, que configure outra injúria, o juiz deverá deixar de aplicar a pena, conforme previsão expressa na legislação penal (art. 140, § 1o, do CP) e extinguir a punibilidade pelo perdão judicial com fundamento no art. 107, IX, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1650356, 07205466520208070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023). 6. Assim, impõe-se afastar o fundamento da sentença quanto à inexigibilidade de conduta diversa para reconhecer que o fato é típico e antijurídico. Todavia, concedo ao querelado/apelado o perdão judicial previsto no art. 140, § 1o, do CP e extingo sua punibilidade com fundamento no art. 107, inciso IX, do CP. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO nos termos do item 6. 8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. 9. Custas e honorários pela apelante, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais). O recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso X da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado violou o direito fundamental à honra ao conceder o perdão judicial ao recorrido. Afirma que o acusado agiu com brutalidade e violência ao enviar áudios agressivos à recorrente. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, eis que, conforme documentação anexada ao ID 49549992, concedo à recorrente os benefícios da justiça gratuita. Sem contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1o, III, E 5o, X, LIV E LV, DA LEI MAIOR. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa aos arts. 1o, III, e 5o, X, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1098351 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018) (Grifei) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal